Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da autora no valor de R$1.965,14(mil novecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos); determinar, por consequência, a exclusão do nome da autora/recorrida dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito vinculado a tal débito (SPC e SERASA) e, por fim, condenar o recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O réu/recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora/recorrida. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, bem como determinar a incidência de juros a partir da sentença d arbitramento dos danos morais.
4. Alega como razões para a reforma da decisão recorrida que não há ato ilícito praticado por sua parte, já que a inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes se deu pela falta de pagamento das faturas do mês de julho, agosto e novembro de 2020. Aduz que mesmo após a contestação de valores pela recorrida, as despesas não foram estornadas devido a utilização de senha na transação. Defende a ausência de dano moral, visto que não foi comprovado qualquer infortúnio caudado em decorrência da sua conduta. Subsidiariamente argui que o valor da indenização por danos morais fixados foi exagerado e requer a sua redução, bem como a aplicação dos juros somente depois de sentença condenatória. Contrarrazões apresentadas ID. 22180689.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, ante a sua vulnerabilidade.
7. Na hipótese, após detida análise dos autos, percebo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual e não comprovou que o débito no cartão de crédito foi realmente realizado pela recorrida, tampouco esclareceu qual o motivo do lapso temporal de cobrança entre as parcelas devido ao parcelamento da compra, prática não usual nesta modalidade de compra, motivo pelo qual se tornam incontroversos os fatos narrados pela recorrida.
8. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral in re ipsa, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
9. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato.
10. Os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracteriza meros dissabores. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha grave na prestação de serviços pelo recorrente, pois conforme descrito na sentença, ID. 22180665 – Pág. 2, ele não comprova as suas alegações, como também não teria adotado providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor da arecorrida. Assim, considerando que o nome da recorrida foi anotado nos cadastros de inadimplentes indevidamente, por falha na prestação de serviços do recorrente, percebe-se que o montante tecnicamente fixado na sentença como o valor da indenização por danos morais é devido de forma a compensar os danos experimentados, motivo pelo qual entendo que o decisum deve ser mantido também neste ponto.
11. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.
12. NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.